Tribunal: TJDFT
Processo: 0725353-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PASEP. LAUDO PERICIAL. JUNTADA DE NOVO LAUDO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Caracteriza-se erro de procedimento a juntada de novo laudo pericial sem qualquer justificativa ou manifestação das partes, quando não configurar nenhuma das hipóteses do art. 477, §2o, CPC, cabendo ao magistrado se pronunciar acerca dos laudos, afastando aquele que não se prestaria aos autos, após esclarecimentos da perita e regular manifestação das partes.
2. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício e acolhida.